Tribunal: TJDFT
Processo: 0098290-66.2009.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-21

Ementa:
Furto qualificado. Provas. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano de reclusão, em regime aberto, e 6 dias-multa, pelo crime de furto qualificado.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há provas suficientes para condenação.
III. Razões de decidir
3. As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, firmes e coerentes -- o réu, durante a madrugada, aproveitando-se de cópia das chaves que anteriormente lhe foram fornecidas, entrou em sua residência e subtraiu seus bens --, somadas à confissão extrajudicial do réu, aos depoimentos das testemunhas e reconhecimentos feitos pela vizinha da vítima, na delegacia, e o fato de que o réu estava na posse de bens subtraídos, são provas suficientes de que o réu cometeu o crime de furto qualificado pelo abuso de confiança.
IV. Dispositivo
4. Apelação não provida.

Dispositivo relevante citado: CP, art. 155, § 4o, II.